Tribunal: TJDFT
Processo: 0738865-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Processo : 0738865-45.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em ação monitória (id. 207397187 dos autos n. 0708354-77.2023.8.07.0007), que excluiu do polo passivo M E M DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação à aludida ré, a pedido do autor. Fundamentou o juízo a quo: Trata-se de ação MONITÓRIA (40) ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de M E M DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA e ELIANE NUNES LEANDRO. A Autora requer a exclusão da primeira requerida do polo passivo e que seja "decretada a revelia" da segunda requerida. Certidão da junta comercial acostada aos autos comprova que a primeira requerida M E M DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA foi encerrada por liquidação voluntária (ID 186867780), faltando-lhe capacidade, nos termos do art 3o do CPC para figurar no polo passivo da presente ação. De outro lado, o prazo para contestação apenas tem início a partir da última citação. Assim, não se verifica o fenômeno fático da revelia quanto à segunda requerida. Diante do exposto, EXTINGO O PROCESSO em relação à ré MEM DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, prosseguindo a ação em relação à ré ELIANE NUNES LEANDRO. Intime-se a parte ELIANE NUNES LEANDRO para apresentar contestação no prazo de 15 dias Quanto à ilegitimidade passiva de VALDIR, não constato na narrativa autoral atribuição de conduta a este requerido. Assim, ainda que à luz da teoria da asserção, a causa de pedir e o pedido se referem somente às demais requeridas, o que se reforça com a leitura da réplica. Dessa forma, ACOLHO a preliminar e JULGO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, o feito quanto a VALDIR LOPES DE ARAÚJO, com espeque no art. 485, VI, do CPC. Em consequência, condeno a autora em custas proporcionais, bem como honorários advocatícios em favor dos patronos de VALDIR, os quais arbitro em R$ 1.500,00. Preclusa, promova-se a baixa sistêmica de VALDIR LOPES DE ARAÚJO. A RÉ-AGRAVANTE ELIANE NUNES sustenta impossibilidade de extinção do feito em relação à pessoa jurídica. Alega que não foi considerada a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de atingir os bens dos sócios e administradores. Pontua que “Matheus Fonseca Madureira assumiu a administração da empresa M E M DISTRIBUIDORA e, posteriormente, de forma fraudulenta, encerrou suas atividades, sem quitar os débitos pendentes, o que configura indícios de fraude e abuso de direito”, sendo devida a responsabilização pessoal pelos débitos, na forma do art. 50 do Código Civil. Menciona que em outros processos o sócio da pessoa jurídica foi condenado a quitar diversos contratos da agravante. Pede a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, a reforma da decisão para declarar a legitimidade passiva da empresa agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. VII, do CPC. Tendo em vista a declaração de hipossuficiência subscrita pelo advogado com poderes especiais, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. A ré ELIANE NUNES insurge-se da decisão que, a pedido do autor, excluiu do polo passivo de ação monitória M E M DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação à aludida ré. Não lhe assiste razão. Primeiro porque a empresa não mais existe no mundo jurídico, porquanto teve sua inscrição baixada na Receita Federal por liquidação voluntária (id. 186867780 na origem). Uma vez extinta a pessoa jurídica, falta-lhe capacidade para figurar no polo passivo. Ademais, “a liquidação voluntária e extinção regular da pessoa jurídica não caracteriza confusão patrimonial” (AGI 0703566-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 6/6/2024, PJe 18/6/2024). Segundo porque o próprio credor pediu a exclusão da pessoa jurídica do polo passivo. Com efeito, não tratando de litisconsórcio necessário, como no caso em que se busca o pagamento de cédula de crédito bancário, o autor não é obrigado a incluir no polo passivo todos os devedores. E, considerando que até mesmo na obrigação solidária o credor pode exigir a dívida de um ou de alguns dos devedores, consoante dispõe o art. 275 do Código Civil, não há óbice à exclusão deferida na decisão agravada. Daí, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não existe risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que não há iminência de expropriação de bens, uma vez que o juízo a quo intimou a agravante a apresentar contestação. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator